Tribunal: TCU
Processo: 040.913/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Omar de Caldas Furtado Filho, em face do Acórdão n.o 1798/2024  TCU  2a Câmara, prolatado no âmbito desta tomada de contas especial, o qual, entre outras medidas, conheceu seu recurso, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reduzir o débito e alterar a sua composição descrita no parágrafo 9.1 do Acórdão 18.114/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Omar de Caldas Furtado Filho, em face do Acórdão 1798/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito desta tomada de contas especial, o qual, entre outras medidas, conheceu seu recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reduzir o débito e alterar a sua composição descrita no parágrafo 9.1 do Acórdão 18114/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos interpostos por Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX), tendo em vista que os mesmos observaram os requisitos da legitimidade, interesse de recorrer, singularidade e tempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.